Tribunal: TJSP
Processo: 2291154-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 – Inocorrência – Prequestionamento.

Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 – Inocorrência – Prequestionamento.

Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do Novo CPC.

O deferimento do benefício da assistência gratuita à pessoa jurídica é admissível em casos excepcionalíssimos e quando demonstrada a sua fragilidade econômica para suportar as despesas do processo.

Embargos rejeitados.